Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-02.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702270-02.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE APELADO: TMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Apelação cível interposta por Hyago Rabelo Cavalcante contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em ação de apuração de haveres (com pedido de tutela antecipada) proposta em desfavor de TMA Médicos Associados Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 330, III c/c 485, I e VI; ID no 60835162). 3. Nas razões de ID no 60835165, o apelante alega que o interesse processual na apuração dos haveres está plenamente caracterizado pela necessidade de resguardar os direitos dos sócios e pela inafastabilidade do controle judicial (CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 927, I). 4. Esta ação foi ajuizada em 16/4/2024, a sentença foi proferida em 17/4/2024 e o recurso de apelação interposto em 6/5/2024. 5. Nos autos no 0708914-03.2024.8.07.0001 (em trâmite na 10a Vara Cível), o apelante ingressou com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, que teve por objetivo suspender a reunião societária que deliberaria sobre sua exclusão dos quadros da apelada. 6. Após a concessão da tutela de urgência para adiar a reunião, houve reconsideração da decisão. 7. Em 25/3/2024, o apelante foi excluído dos quadros da apelada e, em 16/4/2024, ajuizou esta ação para apuração de seus haveres. 8. Ocorre que nos autos no 0708914-03.2024.8.07.0001, em 8/5/2024 (após a interposição deste recurso de apelação), o apelante aditou a petição inicial e formulou como pedido principal: “anular o ato de suspensão de 06.02.2004 e reintegrar o autor em suas funções administrativas nas empresas” (ID no 196026626; autos no 0708914-03.2024.8.07.0001). 9. Em resumo: neste processo, o apelante pretende sua exclusão da sociedade e respectiva apuração de seus haveres. No outro processo, pretende sua reintegração aos quadros da apelada. 10. Diante das divergências apresentadas, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, informar qual seria o interesse processual nesta demanda, uma vez que existe pedido de reintegração aos quadros da apelada em outro processo. 11. Advirto o apelante que a utilização do processo para proceder de modo temerário configura litigância de má-fé (CPC, art. 80, V). 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro